Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702314-66.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA IMPETRADO: ERIKA SOUTO CAMARGO DECISÃO Cadastre-se o peticionante de ID 53953500 como terceiro interessado. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nenhum dos argumentos apresentados pelo agravante é capaz de afastas as conclusões adotadas. Dê-se ciência ao terceiro interessado e, em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento, uma vez que há possibilidade de apresentação destes autos para julgamento em mesa na próxima sessão presencial. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora